Tribunal: CARF
Processo: 15586.720011/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720011/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.488 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
SANTA LEOPOLDINA PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA
SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE COOPERATIVAS. ART. 22,
IV,
DA
LEI
No
8.212/91.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DO CARF.
A contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas, prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.876/99, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (RE no 595.838/SP - Tema 166).
O Regimento Interno do CARF estabelece a obrigatoriedade de reprodução
pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo
STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720011/2013-76
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.488 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720011/2013-76

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão 12-62.011 (fls. 351 a 353) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 51.031.838-0, relativo às contribuições devida à Seguridade Social,
correspondentes à parte patronal, incidente sobre o valor de serviços prestados por cooperados
por intermédio de cooperativa de trabalho, no período de 03/2009 a 12/2009.
Informa ainda a Auditoria Fiscal que foram considerados fatos geradores das
contribuições lançadas os pagamentos efetuados, relativos à prestação de serviços por
cooperados intermediados pela cooperativa de trabalho, apurados através das notas fiscais de
serviços das empresas Transimigrantes Cooperativa de Transportes de Imigrantes –
COOPE - CNPJ no 05.507.230/0001-65 e Cooperativa Transportes Colibri – CNPJ no
05.451.093/0001-94, não declarados em GFIP.
A impugnação foi julgada improcedente nos termos da ementa abaixo (fl. 351):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2009
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO.
É legítima a cobrança de contribuições destinadas à Seguridade Social, com base no
artigo 22, IV, da Lei no 8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte foi intimado em 08/01/2013 (fls. 356) e apresentou recurso
voluntário em 03/02/2014 (fls. 357) sustentando a inconstitucionalidade da contribuição lançada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.488 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720011/2013-76

O contribuinte alega a inexigibilidade da contribuição de 15% sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados por
intermédio de cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Consta no Relatório Fiscal que a UNIMED NORDESTE emitiu contra o
recorrente faturas discriminando os valores das mensalidades e de eventuais diferenças por conta
do uso de serviços fora da área de ação, conforme planos de saúde contratados, constituindo os
pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho fato gerador das contribuições lançadas, por
força do art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 9.876/99 (fl. 96 e 97).
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP
com repercussão geral (Tema no 166), declarou a inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999,
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, pois extrapolava a norma do art. 195,
inciso I, a, da Constituição Federal, tributando o faturamento da cooperativa, representando nova
fonte de custeio que somente pode ser instituída por meio de lei complementar.
Negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o
recurso extraordinário transitou em julgado em 09/03/2015.
Por meio da Resolução no 10/2016, o Senado Federal suspendeu a execução do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91 e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou a Nota PGFN/CASTF no 174/2015 incluindo a matéria na lista daquelas com dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF preceitua que é vedado ao julgador
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em
julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Nesse sentido:

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão geral
reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que previa a contribuição
previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de
cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme artigo 62, §
2o, do RICARF.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.488 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720011/2013-76

(Acórdão no 9202-009.574, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 24/06/2021, Publicado em
23/07/2021)

Nesses termos, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento
das contribuições previstas no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 569
DF CARF MF
Original